Tribunal: STF
Processo: MS 40474
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÕES JUDICIAIS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. ALEGAÇÕES DESCONEXAS DE ERRRO MATERIAL NO DECISIUM. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam vícios no acórdão embargado. 



    3. Embargos de declaração desprovidos.